Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cujas pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de homicídios qualificados na forma tentada e consumada, além do delito de roubo circunstanciado, para a garantia da ordem pública, uma vez que as circunstâncias em que o crime foi praticado são graves e demonstram sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Alegadas condições favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.